Tribunal: TJBA
Processo: 0554515-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554515-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENATA CARVALHO MARTINS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS, LAISE BONFIM DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2014. CARGO DE PERITO MÉDICO-LEGAL. CANDIDATA REPROVADA EM EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO NO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DO TJBA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A legalidade da exigência de avaliação psicológica em concursos públicos para cargos de segurança pública é inegável, sendo prevista em lei e decorrente do comando constitucional.

A validade do exame psicotécnico condiciona-se à observância cumulativa dos seguintes requisitos: previsão legal expressa, critérios objetivos e científicos definidos previamente, publicidade desses critérios e do perfil profissiográfico exigido, e possibilidade de o candidato conhecer os motivos da eliminação e apresentar recurso.

É nulo o ato de reprovação de candidato em psicoteste quando não lhe seja concedida a oportunidade de conhecer as razões objetivas pelas quais foi considerado inapto ao exercício do cargo público pleiteado, conforme Súmula 10 do TJBA.

A ausência de divulgação prévia dos critérios objetivos de avaliação e do perfil profissiográfico compromete a compreensão das características exigidas para o cargo almejado, violando os princípios da legalidade, publicidade e ampla defesa.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0554515-85.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado RENATA CARVALHO MARTINS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.